Tribunal: TJSP
Processo: 1007573-15.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e 64.512/19. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento, como era feito à época do DE no 62.793/17. A edição do DE no 64.512/19 solucionou essa controvérsia, pois a área do terreno da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição deixou de ser computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. – 2. Licenciamento. Majoração do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a definição da 'área integral', questão solucionada pelo DE no 64.512/19, como também alterou a fórmula de cálculo do valor para a expedição da licença. As alterações afetas aos coeficientes e fator de complexidade contribuem para a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma análise própria no âmbito restrito desta ação. – Segurança concedida. Recurso oficial e da CETESB desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1007573-15.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO (CETESB) e COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CETESB e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CREATIVE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.919/20
Apelação no 1007573-15.2020 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Apte: CETESB - Cia. Ambiental do Estado de São Paulo e Juízo Ex
Officio
Apdo: Creative Indústria e Comércio Ltda.
Origem: 13a Vara Faz. Pública (Capital) Proc. no 1007573-15.2020
Juiz: Luiza Barros Rozas Verotti
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança.
LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02, 62.973/17 e
64.512/19. Preço. Base de cálculo. 1. Licenciamento. Área
integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de
poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo
órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo
após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a
definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e
nem havia necessidade, pois o licenciamento é da
"atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinaria,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à
razoabilidade a consideração de área desvinculada do
empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço
do licenciamento, como era feito à época do DE no
62.793/17. A edição do DE no 64.512/19 solucionou essa
controvérsia, pois a área do terreno da empresa não ocupada
pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição
deixou de ser computada para o cálculo do preço do
licenciamento ambiental. 2. Licenciamento. Majoração do
preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a definição da
'área integral', questão solucionada pelo DE no 64.512/19,
como também alterou a fórmula de cálculo do valor para a
expedição da licença. As alterações afetas aos coeficientes e
fator de complexidade contribuem para a elevação
considerada abusiva, ainda que sem uma análise própria no
âmbito restrito desta ação. Segurança concedida. Recurso
oficial e da CETESB desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 184/188 confirmou a liminar
de fls. 110/111, 120 e 129 e concedeu a segurança para determinar que a
impetrada se abstenha de aplicar o DE no 62.973/17 para o cálculo do
valor exigido para a renovação do licenciamento ambiental da impetrante,
calculando-o com base na fórmula anterior, bem como determinar a
observância do prazo de validade mínimo estabelecido no DE no 47.400/02;
não houve condenação em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da LF
no 12.016/09. Recorreu de ofício.
Apela a CETESB (fls. 216/257); preliminarmente,
afirma que seu Diretor Presidente é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois se debate conteúdo de decreto editado pelo
Governo do Estado. Não é cabível mandado de segurança contra lei em
tese, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. No
mérito, diz que uma de suas atribuições é licenciar atividades poluidoras e
utilizadoras de recursos ambientais; o DE no 8.468/76 foi alterado pelo DE
no 47.397/02; o conceito de 'área integral da fonte poluidora' foi excluído
da legislação então vigente e os DE no 62.973/17 e DE no 64.512/19
supriram essa lacuna legal; o novo decreto adequou as atividades de
licenciamento ambiental e trouxe benefícios aos empreendedores, não se
tratando de um instrumento com mero efeito arrecadatório; as definições
trazidas sobre as fontes poluidoras não extrapolam a LE no 997/76. Os
valores percebidos nos processos de licenciamento são preços de análise, e
não taxas; são utilizados para custear a análise dos processos
administrativos (vistorias da área, horas despendidas por técnicos
especializados); o DE no 62.973/17 é adequado para dispor sobre a
composição de preço público; a aplicação de definição da década de 1970
para a composição dos preços de análise da CETESB inviabiliza o trabalho
do órgão ambiental. A sentença beneficia aquele que obtém lucro com suas
atividades em detrimento da CETESB, que terá de realizar a análise do
licenciamento de forma praticamente gratuita; a medida cerceia a execução
de suas competências legais, prejudicando o licenciamento ambiental em
todo o Estado; a ordem, segurança, salubridade e tranquilidade públicas
ambientais devem ser preservadas. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
4
Recurso tempestivo e preparado (fls. 258).
Contrarrazões a fls. 262/268. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso oficial e da CETESB (fls. 279/287). Instada, a
impetrante informou que recolheu R$-8.982,64, calculados nos termos do
DE no 8.468/76, e o pedido de renovação da licença está pendente de
análise (fls. 290, 293/298).
É o relatório.
2.
Fatos. A impetrante CREATIVE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. é pessoa jurídica que atua, dentre outros, no ramo de
indústria e comércio de tintas, vernizes, lacas especiais e produtos afins,
materiais sob encomenda para indústrias gráficas e embalagens diversas,
prestação de serviços de beneficiamento e preparação de tintas em locais de
terceiros (fls. 23/39). Necessita renovar a Licença de Operação para o
estabelecimento situado na Rua João Antonio de Souza, no 101, Jardim
Silvina, município de São Bernardo do Campo, pois a atual expirar-se-á em
1-9-2020 (fls. 45/46); e pede, sob a alegação de abuso, que o valor exigido
pela CETESB para a emissão do documento seja calculado com base na
legislação anterior ao DE no 62.973/17. Posteriormente, requereu que o
provimento jurisdicional considere também o DE no 64.512/19 (fls.
125/126).
3.
Ilegitimidade passiva. O pedido da impetrante é
para que não se submeta às regras dos DE no 62.973/17 e 64.512/19,
notadamente àquelas afetas ao cálculo do montante devido para fins de
análise do licenciamento ambiental requerido junto à CETESB. A pretensão
é voltada à aplicação concreta pela ré das normas regulamentares para fins
de renovação da licença ambiental, de forma que é parte legítima para
figurar no polo passivo da lide. Rejeito a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
5
Mandado de segurança. Inadequação da via
eleita. O mandado de segurança não protege qualquer direito, mas apenas o
direito líquido e certo. Liquidez e certeza são, ao mesmo tempo, condição e
mérito da ação; a jurisprudência, com apoio em substanciosa doutrina,
vem entendendo que a não demonstração de liquidez e certeza leva à
denegação da segurança (apreciação de mérito), não à extinção por falta de
interesse de agir ou por inadequação da via eleita. Ainda, não se trata de
impetração contra lei em tese; a impetrante volta-se contra as alterações do
preço de análise do licenciamento previstas nos DE no 62.973/17 e
64.512/19, situação concreta e passível de questionamento por meio da
ação mandamental. Rejeito a preliminar.
4.
Legislação. A LE no 997/76 de 31-5-1976, que
dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente no Estado, na
redação dada pela LE no 9.477/96 de 31-5-1996, estabelece no art. 5o que:
Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação
ou o funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no
Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual
de controle da poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for
o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de
Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO).
§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de poluição"
qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinária, equipamento
ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause
ou possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
O
DE
no
8.468/76
de
8-9-1976,
que
regulamentou a LE no 997/76, previu que:
Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis,
ou meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa
causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da
aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
6
automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias,
todas as demais.
5.
O DE no 8.468/76, na sua redação original,
previa que se considerasse na cobrança das licenças ambientais a área
integral do empreendimento; e definia 'área integral' da fonte de poluição
(art. 74, parágrafo único) como sendo "a área total construída, mais a área
ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57", mais a "área de
terreno ou local a ser ocupado por incinerador ou por outro dispositivo de
queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos". O
DE no 47.397/02 de 4-12-2002 alterou o DE no 8.468/76 quanto ao
cálculo do preço para expedição das licenças; manteve a área integral da
fonte de poluição como um dos fatores para o cálculo do preço para
expedição de licenças, mas definir a "área integral", conferindo nova
redação ao art. 73-C nos seguintes termos:
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as
fontes constantes dos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será
fixado pela seguinte fórmula: P = 70 + (1,5 x W x
√
A) onde: P = preço a ser
cobrado, expresso em UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o
anexo 5 deste Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de
poluição objeto do licenciamento.
§ 1.o - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [70 + (1,5 x W x
√
A)], onde: P = preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o anexo 5
deste Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de poluição
objeto do licenciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
7
§ 2.o - Quando se tratar renovação de licença a fórmula a ser cobrada será:
P = 0,5 [70 + ( 1,5 x W x
√
A)], onde: P = preço a ser cobrado, expresso em
UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o anexo 5 deste
Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de poluição
objeto do licenciamento.
6.
A CETESB continuou a se valer da definição
anterior até a edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB,
órgão competente para o licenciamento ambiental no Estado de São Paulo,
que definiu o conceito de 'área integral' para cálculo do preço de
licenciamento. Ao invés da área construída acrescida da área ao ar livre
dedicada ao empreendimento, dispôs do seguinte modo:
Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se refere o art. 73-C do
Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual no
8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou
inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas ocupadas com florestas ou
outra forma de vegetação nativa; II. a área ocupada por outros
empreendimentos presentes na área total do terreno; III. as áreas ocupadas
por empreendimentos agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados
à atividade licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 UFESP.
7.
Sobreveio o DE no 62.973/17 que, no que
importa aos autos, alterou a redação do art. 73-C da LE no 997/76,
modificando a fórmula de cálculo do licenciamento, mantendo a definição
de 'área integral' prevista na decisão retro mencionada, bem como deu nova
redação ao art. 75, de modo a prever o mesmo método à emissão ou
renovação da Licença de Operação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
8
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as
fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será
fixado pela seguinte fórmula: P = 100 + (3 x W x
√
A), onde: P = Preço a ser
cobrado, expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o
Anexo 5 deste Regulamento;
√
A = Raiz quadrada da área integral da fonte
de poluição objeto do licenciamento, em m2 (metros quadrados).
§ 1° - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [100 + (3 x W x
√
A)], onde: P = Preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o Anexo 5
deste Regulamento;
√
A = Raiz quadrada da área integral da fonte de
poluição objeto do licenciamento, em m2 (metros quadrados).
§ 2° - A área integral da fonte de poluição a que se refere o "caput" deste
artigo
será
a área
do
terreno
ocupado
pelo
empreendimento
ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou
inferiores, excluindo-se as seguintes: 1 - as áreas ocupadas com florestas e
outras
formas
de
vegetação
nativa;
2
-
a
área
ocupada
por
outros empreendimentos presentes na área total do terreno; e 3 - as áreas
ocupadas
por
atividades
agrosilvopastoris
que
não
estejam
diretamente ligadas à atividade licenciada.
§ 3° - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 (cinco mil)
UFESP; (...)
Art. 75. O preço para a expedição das Licenças de Operação ou para sua
renovação será fixado de acordo com as mesmas fórmulas utilizadas para
cálculo dos preços para expedição das Licenças de Instalação.
8.
Por fim, o DE no 64.512/19 de 3-1-2019
estabeleceu a seguinte redação para o dispositivo:
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as
fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será
fixado pela seguinte fórmula: P = 100 + (3 x W x
√
Ac), onde P = Preço a ser
cobrado, expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
9
Anexo 5 deste Regulamento;
√
Ac = Raiz quadrada da área integral da fonte
de poluição objeto do licenciamento, assim entendida a área construída do
empreendimento e atividade ao ar livre, em m2 (metros quadrados).
§ 1° - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [100 + (3 x W x
√
Ac)], onde P = Preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o Anexo 5
deste Regulamento;
√
Ac = Raiz quadrada da área integral da fonte de
poluição objeto do licenciamento, assim entendida a área construída do
empreendimento e atividade ao ar livre, em m2 (metros quadrados).
§ 4o - Quando se tratar de empreendimentos de associações de produtores
rurais, de associações ambientalistas e de cooperativas, com faturamento
anual igual ou inferior aos limites para enquadramento como pequena ou
microempresa definidos por lei federal ou estadual, será adotada a fórmula
do § 1o deste artigo.
9.
Área integral. A edição do DE no 62.973/17 deu
origem à controvérsia dos autos. A nova definição de 'área integral'
estabelecida era ambígua, a demonstrar a dificuldade de redação e
expressão que acomete a administração e o legislador em geral: o § 2o
cuidava da 'área integral da fonte de poluição' que, naturalmente,
correspondia à 'área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade', exatamente como mencionado na LE no 997/76 e no DE no
8.468/76 em sua redação original; não havia como extrair desse dispositivo
a consideração da parte do terreno onde nenhuma fonte de poluição existe.
A expressão 'ocupado pelo empreendimento ou atividade' vinha como clara
limitação ou qualificação da 'área' ou do 'terreno', que aqui se equivalem ou
se completam, pouco alterando a redação constante do DE no 8.468/76 ou
a Decisão da Diretoria no 315/2015/C.
A leitura feita pela CETESB de que as alterações
indicavam como base de cálculo a área do terreno (isto é, do terreno todo)
ignorava que a cobrança se refere à área ocupada pela fonte de poluição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
10
transformava a expressão 'ocupado pelo empreendimento' como simples
identificação do imóvel; mas não fazia sentido, pois apenas o terreno onde
se situa o empreendimento pode ser considerado no cálculo desse valor. Se
a leitura da administração fosse correta a qualificadora seria de todo
desnecessária e poderia ser excluída, pois nem a ré iria ao ponto de
considerar a área de outro imóvel que não aquele onde situado o
empreendimento (o imóvel vizinho?). No entanto, essa parece ter sido a
intenção da nova redação quando examinadas as exclusões indicadas no
mesmo § 2o, pois somente na área maior poderiam estar a vegetação nativa,
outros empreendimentos ou as atividades agropastoris.
10.
O licenciamento ambiental incide sobre a fonte
de poluição (LE no 997/76, art. 5o), e assim sempre foi feito pelo órgão
ambiental na vigência do DE no 8.468/76, e até mesmo após a revogação
pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para
efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é
da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no
997/76, art. 5o, § 1o), e fugia à razoabilidade a consideração de área
desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do
preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada
pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser
computada para o cálculo do licenciamento ambiental. O DE no 62.973/17
extrapolava seu poder regulamentador ao incluir no cálculo área não
prevista na lei regulamentadora; mas foi modificado pelo DE no 64.512/19,
que passou a considerar como 'área integral da fonte de poluição' a área
construída do empreendimento e atividade ao ar livre. Concluindo: como
previsto na LE no 997/76, no DE no 8.468/76, no DE no 62.973/17 e no
DE no 64.512/19, o cálculo do valor a ser cobrado pela licença e sua
renovação considera a área ocupada pela fonte de poluição (terreno e área
construída, conforme indicado nesses diplomas), não a área integral do
terreno onde instalada a atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
11
11.
Licenciamento.
Majoração
do
'preço'.
Proporcionalidade ao serviço prestado. O DE no 62.973/17 não só
modificou a definição da 'área integral' [questão sanada pelo DE no
64.512/19], como também alterou o cálculo do valor para a expedição da
Licença de Instalação (mesma utilizada para expedição e renovação da
Licença de Operação) das fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII
e XIII do art. 57, elevando os coeficientes de 70 para 100 e de 1,5 para 3,0,
e elevou o fator de complexidade (W) de algumas atividades. As
modificações implicaram em aumento considerável do preço das licenças
ambientais, conforme nota técnica do Departamento de Competitividade e
Tecnologia (DECOMTEC) da FIESP de fevereiro/2018.
Os
documentos
trazidos
pela
impetrante
demonstram a evolução do custo da licença para o empreendimento aqui
cuidado: em 31-10-2014 houve recolhimento de R$-6.377,73, calculados de
acordo com o DE no 47.397/02 (fls. 47/49), licença válida por dois anos, ao
passo que em 2018 a CETESB exigiu o recolhimento de R$-49.969,02, que
foi pago, com licença válida por dois anos, calculados nos termos do DE no
62.973/17 (fls. 40/44), representando majoração superior a 680%. O
aumento aqui demonstrado, e visto em inúmeros casos análogos, decorre
da consideração da área do terreno, sistemática não mais adotada pela
CETESB. Atualmente, a majoração do preço decorre apenas do aumento
dos demais fatores utilizados no cálculo que, como visto acima, contribui
para a elevação considerada abusiva.
12.
A discussão sobre a natureza da cobrança foi
arguida pela CETESB em seu recurso; defende que o valor recolhido para o
licenciamento configura um 'preço público' desvinculado do caráter
tributário e passível de alteração por norma interna ou por decreto, pois é
uma empresa privada e sua receita é vinculada a um preço pago apenas se
efetivamente utilizado o serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
12
Os precedentes das duas Câmaras Ambientais
afirmam que tal valor configura um preço público, cuja alteração independe
de lei:
Mandado de segurança impetrado contra a diretoria da "CETESB". Ordem
concedida pelo MM. Juízo de origem. Recurso de apelação interposto pela
sociedade de economia mista paulista. Pretensão recursal desacolhida.
Ilegalidade do montante cobrado com base no decreto estadual n°
62.973/2017. Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o
conceito de "fonte de poluição" prevista na lei n° 997/76. Majoração
desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a autoridade
coatora se abstenha de aplicar norma impugnada como parâmetro para o
cálculo do preço da licença ambiental. Precedentes desta câmara sobre a
matéria. Sentença mantida. Recurso desprovido (CETESB v. Alexandre
Benko Mazzei, AC no 1001140-68.2018, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, 4-7-2019, Rel. Paulo Alcides).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEIO
AMBIENTE. PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO. RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE DEU
NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE
31 DE MAIO DE 1976. [...]. Considerando-se que o Decreto Estadual no
62.973/2017, que deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei
no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos
pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à definição de "área integral
de fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os valores da base
de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional
e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança
públicas, de rigor o deferimento da tutela antecipada postulada, em razão
da presença, em cognição sumária, da verossimilhança das alegações,
requisito exigido pelo art. 300, "caput", do Código de Processo Civil (Maria
Inês Rodrigues Anastácio da Silva v. CETESB, AI no 2064678-2019, 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 28-6-2019, Rel. Paulo Ayrosa).
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL.
LEI
ESTADUAL
N.o
997/1976. DECRETOS ESTADUAIS N.o 8.468/1979, 47.397/2002 E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
13
62.973/2017. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a
segurança em mandado de segurança impetrado, mantendo a metodologia
de cálculo de que trata o Decreto Estadual n.o 62.973/2017, para o
licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante. 2. Ao
estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de
licenciamento, o Decreto Estadual n.o 62.973/2017 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento,
mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à
elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser
considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada
pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões
preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita
afastadas. Reforma da r. sentença. Recurso de apelação provido (CETESB v.
Empresa São José Ltda, AC no 1021729-76.2018, 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, 9-5-2019, Rel. Nogueira Diefenthäler).
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 97/76. DE no
8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB
no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. Área integral. Fonte de poluição.
1. Delimitação da controvérsia. Interesse recursal. A sentença não afastou
por completo o DE no 62.973/17, mas apenas determinou que se
observasse o entendimento anterior à sua promulgação quanto à 'área
integral' a ser utilizada na base de cálculo do licenciamento. O interesse de
agir da CETESB remanesce apenas quanto a este ponto. 2. Licenciamento.
Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição
(LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na
vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no
47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de
licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da
"atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no
997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área
desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do
preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada
pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser
computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE no
62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao ampliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007573-15.2020.8.26.0053 -Voto no
14
definição que já se depreendia da lei regulamentada.
Segurança
concedida. Recurso oficial desprovido, da CETESB parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, desprovido (CETESB v. Wastec Brasil Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda, AC no 1023390-90.2018, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, 9-5-2019, Rel. Torres de Carvalho).
Observo que diversos acórdãos usam a palavra
'taxa' sem rigor técnico e sem indicar que o valor cobrado seja um tributo;
afastam a cobrança não pela ilegalidade formal (a exigência de lei em
sentido estrito), mas pela desobediência do decreto ao limite da lei e por
ofensa à modicidade e proporcionalidade que permeia a relação da
administração e do cidadão e que se mantém com a edição do novo decreto.
13.
É clara a desproporcionalidade da nova fórmula
de cálculo, que tem proporcionado aumentos significativos do preço em
períodos de poucos anos. A CETESB tem afirmado que ao assumir as novas
atribuições desde 2009, em especial do extinto DEPRN, além de analisar a
área construída, também passou a fiscalizar as demais áreas, aumentando
substancialmente seu trabalho. O motivo não convence. As novas
atribuições foram assumidas em 2009 e a licenças não envolvem
necessariamente áreas protegidas, nem a fonte de poluição interfere
necessariamente no restante do terreno, como se nota nas áreas urbanas
ou onde inexistam reflexos da fonte de poluição em si. Em isso ocorrendo, o
licenciamento abrangerá terreno maior e o preço poderá ser calculado pela
área maior, como será justificado em cada caso. Não é o que se verifica
aqui. É mesmo o caso de concessão da segurança.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial
e da CETESB.
TORRES DE CARVALHO
Relator